Tribunal: TJES
Processo: 5001308-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001308-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMAR OHNESZORGE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VILMAR OHNESZORGE
e outros contra a decisão que nos autos dos embargos à execução por ele opostos revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

Em suas razões, ID 4252032, o agravante narra, em breve síntese, que laborava como avicultor e nos anos de 2020, 2021 e 2022 a sua atividade foi diretamente afetada pela pandemia da COVID 19, especialmente em razão da escalada de preço dos insumos relacionados ao exercício da atividade, tais como o milho e a soja, o que levou ao comprometimento de sua produção e à grave crise financeira, que impossibilitou a alimentação das aves e manutenção da granja.

Registra que antes de paralisar as suas atividades, acumulou dívidas milionárias com empréstimos bancários, com a finalidade de salvar o seu negócio.

Afirma que com o encerramento da granja, passou a trabalhar como simples lavrador. Atualmente, trabalha prestando serviços como diarista, sem renda fixa e sem vínculo empregatício.

Assim, argumenta que não possui condições de arcar com as custas do processo.

Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a deferir a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão de origem.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo (id 4291515).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VILMAR OHNESZORGE
e outros contra a decisão que nos autos dos embargos à execução por ele opostos revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

Em suas razões, ID 4252032, o agravante narra, em breve síntese, que laborava como avicultor e nos anos de 2020, 2021 e 2022 a sua atividade foi diretamente afetada pela pandemia da COVID 19, especialmente em razão da escalada de preço dos insumos relacionados ao exercício da atividade, tais como o milho e a soja, o que levou ao comprometimento de sua produção e à grave crise financeira, que impossibilitou a alimentação das aves e manutenção da granja.

Registra que antes de paralisar as suas atividades, acumulou dívidas milionárias com empréstimos bancários, com a finalidade de salvar o seu negócio.

Afirma que com o encerramento da granja, passou a trabalhar como simples lavrador. Atualmente, trabalha prestando serviços como diarista, sem renda fixa e sem vínculo empregatício.

Assim, argumenta que não possui condições de arcar com as custas do processo.

Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a deferir a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão de origem.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo (id 4291515).

Sem contrarrazões.

De início, saliento que conforme precedentes do C. STJ, quando a decisão objeto do recurso antecede a triangularização da relação jurídica processual de origem, é possível o julgamento do recurso, mesmo que não tenha sido efetivada a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões recursais.

Nesse contexto, vale destacar que em se tratando de decisão que defere a assistência judiciária gratuita, nada impede que, posteriormente, diante de eventual prova trazida pela parte contrária evidenciando que a recorrente não faz jus ao benefício, venha este a ser revogado.

Pois bem. Em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Analisando a decisão vergastada, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

O MM. Juiz de origem, ao indeferir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Agravante, assim consignou: “(...)
No caso dos autos, apesar do teor da decisão ID 11371655, os documentos ID 10486373/10486383 não são capazes de, por si só, comprovar a insuficiência de recursos financeiros do embargante, na medida em que não comprovam que este é isento da declaração de imposto de renda. Além disso, apesar de o embargante não possuir carteira assinada, esta se qualifica como lavrador, sem, contudo, demonstrar a renda mensal por ele auferida. Convém ressaltar, ainda, que o valor do empréstimo concedido pela instituição bancária ao embargante é indício suficiente de que este possui plenas condições de arcar com as custas processuais. Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte embargante faz jus ao mencionado benefício, REVOGO o benefício da assistência judiciária gratuita. (...)”.

Entretanto, do exame dos documentos colacionados não constato elementos suficientes a infirmar a presunção que goza a declaração firmada pela parte agravante, notadamente diante do fato de ter comprovado que não declarou imposto de renda nos últimos três anos, não alcançando renda superior a R$1.903,98 (hum mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante junto a ação de origem corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO ART. 99, §2º DO CPC/15. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que ainda há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, sendo esta relativa eis que o magistrado poderá afastá-la quando verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, conforme redação do §2º do art. 99 do CPC. 2 - A Decisão agravada é nula na forma do art. 489, §1º inc. II do CPC/15, bem como afrontou as disposições do art. 99 do mesmo diploma processual. Desse modo, não tendo sido apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, mas sim, tendo ele feito prova às fls. 62/68 de que aufere renda mensal aproximada de apenas R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), cumpre deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001227-44.2019.8.08.0007; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/10/2019; DJES 21/10/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023